Tribunal: TCU
Processo: 033.697/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor, originalmente, de Tânia Cristina Martins Pirolo, como então servidora do INSS no âmbito da gerência executiva de Londrina - PR, além de Francisco Assis de Lima, como terceiro desvinculado ao INSS, e de Aldemir Oliva, Basílio Juvenil de Souza, Eraldo Joa¿o da Rocha, Joa¿o Rodrigues de Azevedo, Maria Edina de Barros e Oliveira Timotes Moreira, como segurados-beneficiários, diante da irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 69.174,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Tânia Cristina Martins Pirolo e o Sr. Francisco Assis de Lima, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Tânia Cristina Martins Pirolo e de Francisco Assis de Lima, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito apurado nos autos, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito sob a responsabilidade de Tânia Cristina Martins Pirolo, pela indevida concessão de benefício previdenciário a: 9.2.1.1. Basílio Juvenil de Souza, sob seguintes valores: Valor original (R$) Data da ocorrência 104,00 07/07/2004 260,00 07/07/2004 260,00 08/08/2004 260,00 03/09/2004 260,00 07/10/2004 260,00 05/11/2004 412,00 02/12/2004 260,00 06/01/2005 260,00 04/02/2005 260,00 04/03/2005 260,00 04/04/2005 260,00 04/05/2005 300,00 03/06/2005 300,00 05/07/2005 300,00 02/08/2005 300,00 05/09/2005 300,00 04/10/2005 300,00 04/11/2005 600,00 02/12/2005 300,00 03/01/2006 300,00 02/02/2006 300,00 09/03/2006 300,00 04/04/2006 350,00 03/05/2006 350,00 02/06/2006 350,00 05/07/2006 350,00 02/08/2006 525,00 04/09/2006 350,00 04/10/2006 350,00 03/11/2006 525,00 04/12/2006 350,00 03/01/2007 350,00 06/02/2007 350,00 02/03/2007 350,00 03/04/2007 380,00 03/05/2007 380,00 04/06/2007 380,00 03/07/2007 380,00 03/08/2007 570,00 05/09/2007 380,00 03/10/2007 380,00 05/11/2007 570,00 04/12/2007 380,00 03/01/2008 380,00 07/02/2008 380,00 04/03/2008 415,00 03/04/2008 415,00 05/05/2008 415,00 04/06/2008 415,00 04/07/2008 415,00 04/08/2008 623,00 03/09/2008 415,00 02/10/2008 415,00 04/11/2008 622,00 02/12/2008 415,00 05/01/2009 415,00 03/02/2009 465,00 03/03/2009 465,00 03/04/2009 465,00 05/05/2009 465,00 02/06/2009 9.2.1.2. Basílio Juvenil de Souza, sob seguintes valores: Valor original (R$) Data da ocorrência 2.031,00 19/10/2004 260,00 19/10/2004 260,00 03/11/2004 520,00 02/12/2004 260,00 04/01/2005 260,00 02/02/2005 260,00 02/03/2005 260,00 04/04/2005 260,00 03/05/2005 300,00 02/06/2005 300,00 04/07/2005 300,00 02/08/2005 300,00 02/09/2005 300,00 04/10/2005 300,00 03/11/2005 600,00 02/12/2005 300,00 03/01/2006 300,00 02/02/2006 300,00 02/03/2006 300,00 04/04/2006 350,00 03/05/2006 350,00 02/06/2006 350,00 04/07/2006 350,00 02/08/2006 525,00 04/09/2006 350,00 03/10/2006 350,00 03/11/2006 525,00 04/12/2006 350,00 03/01/2007 350,00 02/02/2007 350,00 02/03/2007 350,00 03/04/2007 380,00 03/05/2007 380,00 04/06/2007 380,00 03/07/2007 380,00 02/08/2007 570,00 04/09/2007 380,00 02/10/2007 380,00 05/11/2007 570,00 04/12/2007 380,00 03/01/2008 380,00 07/02/2008 380,00 04/03/2008 415,00 02/04/2008 415,00 05/05/2008 415,00 06/06/2008 415,00 07/07/2008 415,00 31/07/2008 623,00 29/08/2008 415,00 30/09/2008 415,00 31/10/2008 622,00 28/11/2008 415,00 30/12/2008 415,00 30/01/2009 465,00 27/02/2009 465,00 31/03/2009 465,00 30/04/2009 465,00 29/05/2009 465,00 30/06/2009 465,00 31/07/2009 698,00 31/08/2009 465,00 30/09/2009 9.2.2. débito sob a responsabilidade solidária de Tânia Cristina Martins Pirolo e Francisco Assis de Lima, pela indevida concessão de benefício previdenciário a: 9.2.2.1. Aldemir Oliva, sob seguintes valores: Valor original (R$) Data da ocorrência 1.528,00 02/09/2008 1.004,00 02/09/2008 777,00 24/10/2008 777,00 06/11/2008 1.002,00 10/12/2008 777,00 09/01/2009 1.528,00 02/09/2008 1.004,00 02/09/2008 777,00 24/10/2008 9.2.2.2. Eraldo João da Rocha, sob seguintes valores: Valor original (R$) Data da ocorrência 254,00 04/03/2008 415,00 02/04/2008 415,00 05/05/2008 415,00 04/06/2008 415,00 03/07/2008 415,00 04/08/2008 606,00 02/09/2008 415,00 02/10/2008 415,00 04/11/2008 604,00 02/12/2008 415,00 05/01/2009 9.2.2.3. Maria Edina de Barros Valor original (R$) Data da ocorrência 615,00 12/08/2008 415,00 12/08/2008 554,00 05/09/2008 415,00 03/10/2008 415,00 03/11/2008 552,00 02/12/2008 415,00 02/01/2009 9.2.2.4. Oliveira Timotes Moreira, sob seguintes valores: Valor original (R$) Data da ocorrência 2.212,00 06/02/2008 380,00 06/02/2008 380,00 05/03/2008 415,00 03/04/2008 415,00 08/05/2008 415,00 06/06/2008 415,00 07/07/2008 415,00 31/07/2008 623,00 03/09/2008 415,00 06/10/2008 415,00 05/11/2008 622,00 05/12/2008 415,00 05/01/2009 415,00 03/02/2009 465,00 03/03/2009 465,00 03/04/2009 465,00 04/05/2009 465,00 04/06/2009 9.3. aplicar em desfavor de Tânia Cristina Martins Pirolo e de Francisco Assis de Lima, respectivamente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Tânia Cristina Martins Pirolo e de Francisco Assis de Lima, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado dos débitos imputados contra os aludidos responsáveis em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.7. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Tânia Cristina Martins Pirolo e Francisco Assis de Lima, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.8. inabilitar a Sra. Tânia Cristina Martins Pirolo e o Sr. Francisco Assis de Lima pelo período de 7 (sete) anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.9. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.6 deste Acórdão; 9.10. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.8 deste Acórdão; e 9.11. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.